Tribunal: TJSP
Processo: 2268299-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Não recolhimento das custas de preparo recursal pela parte agravante,

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Não recolhimento das custas de preparo recursal pela parte agravante, que enseja a deserção do recurso interposto.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Agravante que, embora intimado, deixou de recolher as custas de preparo recursal, na forma do que prevê o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Deserção do recurso. Inteligência do artigo 99, §7o e do artigo 101, §2o, ambos do Estatuto Processual Civil. Não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Precedentes.

4. DISPOSITIVO: Decisão agravada mantida. Recurso não conhecido, revogando-se a tutela antecipada recursal deferida.